Tribunal: TJDFT
Processo: 0732108-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO REQUERIDO NA APELAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL – ICMS). SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DA LIMINAR CONCEDIDA. CABIMENTO. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO FEITO. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO RELATIVO À CONSTITUCIONALIDADE DE NORMA JURÍDICA. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONSELHO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS.
1. Considerando as teses levantadas pela parte agravante, é necessário destacar que nos autos da Suspensão de Segurança Cível no 0706978-14.2022.8.07.0000, foi deferida, inicialmente, pelo Exmo. Senhor Presidente deste eg. Tribunal de Justiça a suspensão da eficácia de decisões liminares proferidas em processos determinados, elencados pelo DISTRITO FEDERAL em sua petição inicial (ID 33372852). 1.2 Num segundo momento, ademais, depois de o ente político aditar o seu pedido inicial, referido decisum foi estendido para sustar os efeitos de todas as liminares e sentenças já proferidas, bem como provimentos semelhantes supervenientes que tivessem por objeto, a exigibilidade, no exercício de 2022, dos créditos tributários relativos ao DIFAL/ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias por empresas impetrantes em relação aos consumidores não contribuintes desse imposto (ID 3429468). 1.3 Diante desse cenário, a liminar pretendida pela parte ora agravante representaria flagrante violação ao entendimento mencionado, proferido com fundamento no artigo 4o, § 8o, da Lei no 8.437/1992, não havendo fundamentos que, por ora, pudessem justificar o seu deferimento.
2. Lado outro, como se não bastassem as decisões oriundas da Presidência desta Corte, a matéria encontra-se pendente de julgamento na Suprema Corte, em sede de ação direta de inconstitucionalidade, e também no Conselho Especial deste Tribunal, mediante arguição de inconstitucionalidade, o que representa motivo suficiente para a suspensão da liminar outrora concedida, mesmo que nos feitos mencionados não tenha havido determinação expressa nesse sentido.
3. Evidencia-se, ademais, a probabilidade concreta da ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação inverso, a justificar a suspensão da eficácia da medida liminar. Com efeito, enquanto não se chegar a um desfecho final da controvérsia, em especial sobre a constitucionalidade da exigência do DIFAL a partir de janeiro/2022, submetida ao Supremo Tribunal nas ADI (s) 7.066/DF, 7.070/DF e 7.078/DF, parcela considerável do tributo deixará de ser recolhida pela Fazenda Pública. Caso a segurança seja finalmente deferida, a agravante poderá ser ressarcida pelo ente fazendário dos valores indevidamente recolhidos aos cofres públicos, daí porque não se verifica que o ato impugnado possa resultar em ineficácia da medida a justificar a sua suspensão liminar (Lei 12.016/2009, art. 7o, III).
4. Negou-se provimento ao agravo interno.